Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714216-13.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id 75066360 e documentos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator